Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-05.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PERCENTUAL MÍNIMO. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que, ao julgar procedente ação revisional de débito ajuizada em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, condenou a ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor cobrado na fatura em debate e o valor da média de consumo dos últimos 12 meses. A insurgência recursal limita-se ao critério e ao percentual de fixação dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Na hipótese, como foi reconhecido o direito à revisão da fatura para aplicação da média de consumo, o proveito econômico corresponde à diferença entre o valor originalmente cobrado e o valor devido.
5. O critério do proveito econômico foi corretamente adotado, por refletir de forma objetiva a vantagem patrimonial obtida pela autora.
6. O percentual de 10% observa o patamar mínimo legal e mostra-se adequado às circunstâncias do caso, que não apresenta complexidade, contou com a apresentação de quatro manifestações processuais pela parte autora e foi sentenciado em aproximadamente nove meses.
7. O valor fixado não é irrisório diante do direito material discutido, inexistindo fundamento para majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso.
2. Em ação revisional de débito, o proveito econômico corresponde à diferença entre o valor originalmente cobrado e o valor efetivamente devido após a revisão reconhecida em sentença.
3. É adequada a fixação de honorários no percentual mínimo de 10% quando observados os critérios legais e inexistente complexidade relevante da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.